Tribunal: STF
Processo: Rcl 66121
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Carlos Alberto Vanzolini alega ter o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo n. 1000688-45.2023.5.02.0005, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, o ora beneficiário foi contratado por intermédio de pessoa jurídica, exercendo atividades de consultor e suporte em operações de tecnologia da informação. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    A inicial narra que “Muito embora o reclamante sempre tenha laborado de forma habitual, subordinada, pessoalmente e recebido salário fixo mensal por mais de dez anos  contínuos, nunca teve seu contrato de trabalho devidamente registrado. Preferiu a reclamada tratá-lo como se fosse autônomo, com o único fito de se furtar ao recolhimento dos seus encargos fiscais e  previdenciários, barateando seus custos diretos.” 



    A reclamada, em sua defesa, nega a existência do vínculo de emprego. Afirma que, na realidade, houve a celebração de um contrato de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas. Que o autor prestou serviços através de sua pessoa jurídica, sem exclusividade e subordinação.  



    Em recente decisão, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a ilicitude da terceirização por “pejotização”, considerando inexistir irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissional liberal para prestação de serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (RCL 47843). Prevaleceu que esta decisão está em consonância com o entendimento exarado pelo E. STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324 e no Recurso Extraordinário (RE) nº 958252, com repercussão geral (Tema 725), em que o Plenário assentou a licitude da terceirização desses serviços.  



    Porém, em que pese a decisão acima referida, é nítida a existência da relação de emprego no caso em apreço.  



    A prestação de serviços não eventuais, por pessoa física, com subordinação jurídica, pessoalidade e mediante salário, configura vínculo de emprego (CLT, artigos 2º e 3º). O risco do negócio deve correr exclusivamente pelo empregador. 



    Observe-se que a exclusividade não é requisito essencial à formação de vínculo empregatício, uma vez que a Consolidação não veda, em nenhum de seus dispositivos, a efetuação de trabalho a mais de um empregador. Ao contrário, ela admite a prestação de serviços a mais de uma pessoa, quando no capítulo das férias admite a prestação de serviços pelo empregado que já esteja vinculado a outro contrato de trabalho.



    Portanto, dos depoimentos acima transcritos infere-se que havia trabalho em equipe, que o trabalho da equipe era organizado pelo coordenador, que o reclamante tinha que cumprir as atividades fixadas pelo coordenador, que havia controle das atividades do reclamante pelo coordenador. 



    Logo, não havia qualquer autonomia no desenvolvimento das atividades.  



    Assim, o autor não desenvolvia atividade empresarial e não assumia o risco do negócio, não prevalecendo a tese defensiva. 



    O reclamante atuava integrado à atividade empresarial da reclamada, devendo atender seus clientes. Ele estava inserido exclusivamente na estrutura empresarial da reclamada, eis que durante toda a prestação de seus serviços, atuava para defender os interesses econômicos desta.  



    Já as notas fiscais acostadas pelo reclamante demonstram a habitualidade da prestação dos serviços, assim como a onerosidade na relação havida entre as partes. 



     Nesse contexto, reconhece-se a nulidade  dos contratos de prestação de serviços, assim como reconhece-se o vínculo empregatício entre as partes.



    Presume-se o indicado na inicial quanto à data de entrada, assim como quanto à função, eis que não há prova em sentido contrário, ônus que incumbia à reclamada. 



    O salário indicado pelo autor na prefacial também é compatível com as notas fiscais juntadas. Além do mais, reconhecido o vínculo de emprego, incumbia à reclamada provar que o salário era diverso do alegado, mas desse ônus não se desvencilhou.  



    Já em relação à modalidade de desligamento, o reclamante admite que pediu demissão e não postulou o reconhecimento da nulidade dessa modalidade de extinção contratual.  



    Nesse contexto, reconhece-se o vínculo empregatício entre reclamante e reclamada, a partir de 24/06/2012, função de analista de infraestrutura, com salário de R$ 7.160,00, até 16/11/2022, quando pediu demissão. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, a decisão reclamada está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente